Tribunal: TJMT
Processo: 1004617-95.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004617-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SHEYLA DA CRUZ SILVA AKIL - CPF: 287.238.158-92 (ADVOGADO), PAULO TOGNOLA PIMENTEL - CPF: 281.601.248-48 (AGRAVANTE), TANABE & TOGNOLA LTDA - CNPJ: 20.500.376/0001-72 (AGRAVANTE), GABRIEL MOREIRA DE SANTANA FERRARESSO - CPF: 381.511.318-02 (ADVOGADO), LAERCIO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 043.800.628-30 (AGRAVADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA.
REJEIÇÃO DE
NULIDADE DE CITAÇÃO E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO

- ALEGAÇÃO DE I
MPENHORABILIDADE
DE VALORES BLOQUEADOS.
MATÉRIAS DE NULIDADE DE CITAÇÃO E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO JÁ DECIDIDAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO COM APELAÇÃO PENDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
VALORES BLOQUEADOS SUPERIORES A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS DE INVESTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA NATUREZA EXCLUSIVAMENTE ALIMENTAR. LIBERAÇÃO DE VALORES CONDICIONADA À APURAÇÃO DO DÉBITO PELA CONTADORIA. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em Cumprimento de Sentença que rejeitou preliminares de nulidade de citação no processo de conhecimento e de ausência de intimação da advogada constituída, bem como alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo atualizado do débito executado, decorrente de condenação por danos morais e materiais em razão de suposto erro médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as matérias relativas à nulidade de citação no processo de conhecimento e à ausência de intimação da advogada constituída podem ser rediscutidas no presente agravo, quando já foram
objeto de cognição exauriente em Embargos à Execução com sentença de improcedência e Recurso de Apelação pendente de julgamento; (
ii
) estabelecer se os valores bloqueados via SISBAJUD
,
distribuídos em contas bancárias incluindo aplicações financeiras em contas de investimento, enquadram-se nas hipóteses de impenhorabilidade previstas nos
arts
. 833, IV e X, do CPC/15; e (
iii
) determinar se existe
periculum in mora
que justifique a concessão de efeito suspensivo ao agravo, diante da alegação de risco de levantamento de valores pelo exequente sem o trânsito em julgado da Apelação nos Embargos à Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As questões relativas à nulidade de citação no processo de conhecimento e à ausência de intimação da advogada constituída foram objeto de cognição exauriente nos Embargos à Execução (processo apenso no 1000888-29.2023.8.11.0077), com sentença de improcedência proferida em 15/04/2025 e Embargos de Declaração rejeitados em 15/08/2025, tendo os executados interposto Recurso de Apelação em 02/09/2025 que aguarda julgamento, sendo
a via adequada para a rediscussão daquelas matérias, aplicando-se o instituto da preclusão consumativa.

A rediscussão das matérias já decididas em sede de Embargos à Execução, por meio do presente agravo que impugna especificamente decisão interlocutória sobre impenhorabilidade de valores bloqueados, violaria os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, além de configurar indevida supressão de instância e esvaziamento da função do recurso de apelação já interposto e pendente de julgamento.

O valor total bloqueado supera em muito o limite de 40
salários mínimos
, não se enquadrando na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC
,
incluindo aplicações financeiras em contas de investimento que não se confundem com conta corrente ou caderneta de poupança, sem comprovação robusta da natureza exclusivamente alimentar dos valores ou de comprometimento do mínimo existencial do executado.

Os extratos bancários revelam movimentações financeiras significativas, com depósitos e saques que não se limitam a valores de subsistência, indicando que o executado possui capacidade econômica para suportar a constrição dos valores bloqueados sem comprometimento do seu mínimo existencial.

A decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial atendeu plenamente à pretensão dos executados de verificação dos cálculos, garantindo-lhes a oportunidade de impugnar eventuais excessos ou incorreções, e condicionou expressamente a liberação de valores à conclusão dos cálculos e à manifestação das partes, afastando o risco de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
As questões relativas à nulidade de citação no processo de conhecimento e à ausência de intimação da advogada constituída, quando já decididas em sede de Embargos à Execução com sentença de mérito e Recurso de Apelação pendente de julgamento, não podem ser rediscutidas em Agravo de Instrumento que impugna especificamente decisão interlocutória sobre impenhorabilidade de valores bloqueados em Cumprimento de Sentença, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, aplicando-se o instituto da preclusão consumativa e evitando-se indevida supressão de instância e esvaziamento da função do recurso de apelação já interposto.
2
. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15 não se aplica a valores bloqueados que superam o limite de 40
salários mínimos
e incluem aplicações financeiras em contas de investimento, quando não comprovada de forma robusta a natureza exclusivamente alimentar dos valores ou o comprometimento do mínimo existencial do executado.
3
. A determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo atualizado do débito, com oportunidade de manifestação das partes e condicionamento da liberação de valores à conclusão dos cálculos, atende plenamente à pretensão de verificação de eventuais excessos de execução e afasta o risco de dano irreparável aos
executados.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

T
rata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
TANABE TOGNOLA LTDA ME e PAULO TOGNOLA PIMENTEL
contra
a
decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos autos do
Cumprimento de Sentença no 1000084-32.2021.8.11.0077
, que
rejeitou
as preliminares de nulidade de citação e de ausência de intimação da advogada, bem como a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo atualizado do
débito
, consignando expressamente que a liberação de valores deve aguardar a apuração do montante exato do débito pela Contadoria
(ID
218470460
dos autos principais)
.

Os agravantes alegam, em síntese: (i) nulidade da citação no processo de conhecimento, pois os
ARs
teriam sido recebidos por terceiros estranhos à lide, com documentos de identidade que não pertencem ao executado PAULO TOGNOLA PIMENTEL; (
ii
) ausência de intimação regular da advogada constituída desde 20/08/2023; (
i
ii
) impenhorabilidade dos valores bloqueados, por serem inferiores a 40 salários mínimos e provenientes de atividade profissional; e (
i
v
)risco concreto de levantamento/liberação do numerário constrito sem trânsito em julgado da Apelação nos Embargos à Execução, recurso que discute vício gravíssimo (nulidade de citação) com potencial de anular atos processuais e atingir a própria exigibilidade do título.

Sob tais argumentos, r
equerem a concessão de efeito suspensivo para impedir ou condicionar qualquer levantamento de valores pelo agravado até ulterior deliberação deste Tribunal.

O pedido de tutela antecipada recursal foi
indeferido
, conforme decisão constante no ID
344622853
.

C
ontraminuta

pelo desprovimento do
recurso
–
ID.
348799854
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que o agravado

LAERCIO PEREIRA DE CARVALHO

ajuizou
Ação
de
Reparação
de
Danos Morais
e
Materiais

em face dos agravantes

TANABE & TOGNOLA LTDA e
PAULO TOGNOLA PIMENTEL
, alegando erro médico em procedimento cirúrgico oftalmológico (cirurgia de catarata) realizado em 06/12/2019, que resultou na perda quase total da visão do olho direito.

A sentença, proferida em 18/08/2022, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos para condenar os agravantes, solidariamente, ao pagamento de R$ 36.000,00 a título de danos morais e R$ 27.239,56 a título de danos materiais, além de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o juízo de origem determinou o bloqueio de valores via sistema SISBAJUD nas contas dos executados, resultando na constrição de R$ 78.866,87.

Diante dessa medida, os executados
apresentaram em

23/08/
2023

Embargos
à Execução
(autos no 1000888-29.2023.8.11.0077), sustentando principalmente a nulidade da citação no processo de conhecimento
e,
em 26/08/
2024
,

Impugnação
ao Cumprimento de Sentença,
alegando principalmente excesso de execução
.

Os
Embargos à Execução
foram julgados
improcedentes
em 15/04/2025, decisão contra a qual foram opostos Embargos de Declaração, também rejeitados em 15/08/2025, e posteriormente Recurso de Apelação, interposto em 02/09/2025, pendente de julgamento.

A decisão agravada, proferida em 18/12/2025,
rejeitou
as preliminares de nulidade de citação e de ausência de intimação da advogada, bem como a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo atualizado do débito, observando estritamente os parâmetros fixados na sentença, e consignando expressamente que a liberação de valores deve aguardar a apuração do montante exato do débito pela Contadoria.

A
controvérsia cinge-se à análise da regularidade da decisão interlocutória que, em sede de
Impugnação à Penhora
apresentada nos autos do Cumprimento de Sentença,
rejeitou
as preliminares e alegações dos executados e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito atualizado.

De se registrar
, de início, que o objeto do presente agravo não se confunde com a sentença proferida nos Embargos à Execução (processo apenso no 1000888-29.2023.8.11.0077), que
os
julgou
improcedentes
. Aquela sentença foi impugnada por meio de Recurso de Apelação interposto em 02/09/2025, que aguarda julgamento por este Tribunal.

O agravo impugna especificamente a decisão interlocutória proferida em 18/12/2025 (ID 218470460), nos autos principais do Cumprimento de Sentença, que apreciou a Impugnação à Penhora apresentada pelos executados em 26/08/2024 (ID 166938731).

Pois
bem.

Da nulidade de citação no processo de conhecimento
e da
ausência de intimação da advogada constituída

Os agravantes sustentam a nulidade da citação realizada no processo de conhecimento, ao argumento de que os
ARs
foram recebidos por terceiros estranhos à lide, com documentos de identidade que não correspondem aos dos executados, e que as assinaturas apostas não são suas
e
ausência de intimação regular da advogada constituída desde 20/08/2023
.

Contudo,
ao que se verifica,
tais matérias

foram objeto de cognição exauriente nos Embargos à Execução (processo apenso no 1000888-29.2023.8.11.0077), com sentença de improcedência proferida em 15/04/2025 e Embargos de Declaração rejeitados em 15/08/2025, tendo os executados interposto Recurso de Apelação em 02/09/2025 que aguarda julgamento, sendo

a via adequada para a rediscussão
de tais
matérias, não cabendo sua análise no presente agravo que impugna especificamente decisão interlocutória sobre impenhorabilidade de valores bloqueados.

Portanto, não cabe neste agravo a análise ou discussão das referidas matérias, sob pena de indevida supressão de instância e de esvaziamento da função do recurso de apelação já interposto e pendente de julgamento.

Da impenhorabilidade dos valores bloqueados

Os agravantes sustentam a impenhorabilidade dos valores bloqueados, ao argumento de que: (i) são provenientes de atividade profissional do executado (médico), que recebe mensalmente quantia inferior a 50
salários mínimos
; (
ii
) o total bloqueado (R$ 90.557,95) é inferior a 40
salários mínimos
; (
iii
) os valores são indispensáveis para garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana; e (
iv
) o crédito exequendo não possui natureza alimentar.

A alegação não merece acolhimento.

O art. 833, IV, do CPC/15 estabelece a impenhorabilidade de
"os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
".

Por sua vez, o art. 833, X, do CPC/15 estabelece a impenhorabilidade de "
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15 estende-se a valores depositados em conta corrente ou aplicações financeiras, até o limite de 40
salários mínimos
, desde que comprovada a natureza alimentar dos valores e a sua destinação ao sustento do devedor e de sua família.

No caso concreto, os valores bloqueados totalizam R$ 90.557,95, distribuídos em quatro contas bancárias: (i) RICO Investimentos - R$ 4.441,76; (
ii
) XP Investimentos - R$ 35.130,82; (
iii
) Santander - R$ 9.610,82; e (
iv
) Safra - R$ 45.816,31.

Os extratos bancários juntados aos autos (ID 166938731) revelam que os valores bloqueados não se limitam a depósitos de salários ou honorários profissionais, mas incluem aplicações financeiras em contas de investimento (RICO e XP), que não se confundem com conta corrente ou caderneta de poupança.

Ademais, o valor total bloqueado (R$ 90.557,95) supera em muito o limite de 40
salários mínimos
(R$ 56.480,00, considerando o
salário mínimo
vigente em 2024 de R$ 1.412,00

– data da penhora
), não se enquadrando na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15.

A alegação de que os valores são provenientes de atividade profissional e destinados ao sustento do executado e de sua família não foi comprovada de forma robusta nos autos. Os documentos juntados (planilha de despesas mensais e comprovantes de pagamento) não demonstram que a totalidade dos valores bloqueados possui natureza alimentar ou que a sua constrição compromete o mínimo existencial do executado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de valores que excedem o limite de 40
salários mínimos
, ainda que depositados em conta corrente ou aplicações financeiras, quando não comprovada a natureza exclusivamente alimentar dos valores ou quando demonstrado que o devedor possui outros recursos para sua subsistência.

No caso concreto, os extratos bancários revelam movimentações financeiras significativas, com depósitos e saques que não se limitam a valores de subsistência, indicando que o executado possui capacidade econômica para suportar a constrição dos valores bloqueados sem comprometimento do seu mínimo existencial.

Ademais, a alegação de que o crédito exequendo não possui natureza alimentar não afasta a penhorabilidade dos valores, pois a impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC/15 não se condiciona à natureza do crédito exequendo, mas sim à natureza dos valores constritos e
à sua destinação ao sustento do devedor.

Portanto, a decisão agravada não merece reparo quanto à rejeição da alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Por fim, o
s agravantes sustentam a existência de
periculum in mora,
ao argumento de que a decisão agravada possibilita o levantamento de valores pelo exequente sem o trânsito em julgado da Apelação interposta nos Embargos à Execução, que discute vício gravíssimo de nulidade de citação no processo de conhecimento.

Contudo, pelo que se verifica, a
decisão agravada expressamente condicionou a liberação de valores à apuração do montante exato do débito pela Contadoria Judicial, consignando que "
a fim de evitar prejuízo irreparável a qualquer das partes e em observância ao poder geral de cautela, a liberação de valores deve aguardar a apuração do montante exato do débito pela Contadoria
".

Portanto, não há risco de levantamento imediato de valores pelo exequente, pois a decisão agravada condicionou expressamente a liberação à conclusão dos cálculos pela Contadoria e à manifestação das partes.

Ademais, o Recurso de Apelação interposto nos Embargos à Execução não possui efeito suspensivo automático, nos termos do art. 1.012, § 1o, III, do CPC/15, que estabelece: "
A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado
".

Portanto, não há
periculum in mora
que justifique a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento ou a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,

nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026